Tribunal: TJSP
Processo: 2067476-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de suspensão de cobrança. Decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspender os boletos de cobrança, débitos e contas vincendas dos agravantes. A despeito da crise econômica decorrente do COVID-19 e ressalvada eventual revisão dos contratos, as condições originalmente firmadas devem ser cumpridas pelas partes, diante do princípio da força

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de suspensão de cobrança. Decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspender os boletos de cobrança, débitos e contas vincendas dos agravantes. A despeito da crise econômica decorrente do COVID-19 e ressalvada eventual revisão dos contratos, as condições originalmente firmadas devem ser cumpridas pelas partes, diante do princípio da força obrigatória dos contratos. Não preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência. Pedido de sigilo dos autos não acolhido que não se enquadra nas hipóteses do art. 189 do CPC. Insurgência contra o indeferimento da gratuidade não conhecida diante da ausência de apreciação da questão pelo despacho agravado. Decisão mantida. Recurso desprovido.